Tribunal: STF
Processo: AI 106621
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-12
Data de publicação: 1985-11-12

Ementa:
REVELIA E CONFISSAO. A INDAGAÇÃO SOBRE AS SUAS CONSEQUENCIAS E
SOBRE SE O CONJUNTO PROBATÓRIO ABONA AS CONCLUSÕES DAS INSTANCIAS
ORDINARIAS E MATÉRIA DE PROVA, QUANDO MUITO DE DIREITO PROCESSUAL
QUE NÃO CONDUZ CONTRARIEDADE AO ART-153, PAR-4., DA CONSTITUIÇÃO.